Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DEVER DO ENTE PÚBLICO EM CUSTEAR AS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DA PACIENTE EM HOSPITAL PARTICULAR APÓS A SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. TEMA 1.033 DO STF. APLICABILIDADE. RESSARCIMENTO PELA TABELA DO SUS. PAGAMENTO POR REGIME DE PRECATÓRIO. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. É dever do Estado prestar assistência médica e garantir o acesso da população aos meios necessários à recuperação de sua saúde.
2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o termo inicial para responsabilização do Estado deve ser contado a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, uma vez que, a partir desse momento, resta caracterizada a omissão estatal quanto à prestação do serviço de assistência à saúde.
3. Comprovada a necessidade de internação da parte autora em leito de UTI de hospital privado, bem como a inserção do seu nome na central de regulação, deve o ente público arcar com a integralidade das despesas hospitalares desde então.
4. O excelso STF definiu por meio do Tema 1.003, a seguinte tese: “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
5. Considerando que a internação da paciente em leito de UTI decorreu de ordem judicial, aplica-se a tese do Tema 1.033, devendo o ressarcimento ser feito utilizando-se a tabela do SUS.
6. O pagamento à instituição hospitalar privada constitui uma restituição diante da prestação de um serviço, cujo dever caberia ao Distrito Federal, que descumpriu a sua obrigação de assistência. Logo, não deve ser imposto ao hospital particular o ônus de aguardar o pagamento de um precatório, devendo ser imediatamente ressarcido pelos custos despendidos no tratamento da paciente, afastando-se, portando, o pagamento por regime de precatório.
7. Considerando que a parte autora foi vencedora no pedido inicial, deve o Distrito Federal arcar integralmente com o pagamento dos honorários advocatícios, porquanto responsável pelas despesas geradas com o tratamento da paciente em rede privada de saúde, em consonância com o princípio da causalidade.
8. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais dispostos no § 3o, c/c §§ 4o a 6o, tendo em conta, ainda, os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o, todos do art. 85, do CPC.
9. Remessa oficial não provida. Apelo parcialmente provido.